Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004732-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 023.675.651-63 (EMBARGADO), DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 032.707.231-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE ARRESTO DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar de urgência, com a pretensão de arresto de grãos, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão de indeferimento, notadamente porque não se comprovou, de plano, o risco de desvio ou dilapidação dos grãos, de modo que existe a necessidade de produção de provas, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

“(...) Não é possível o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa e que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia. (...) (N.U 1007645-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos de
Ação Cautelar Antecedente com Pedidop de Tutela Cautelar de Urgência - Arresto de Grãos no 1000175-14.2024.8.11.0079
, proposta em desfavor de
DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO e DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO
,

que
indeferiu
o pedido de arresto de grãos.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
Trata-se de Ação Cautelar Antecedente Com Pedido De Tutela Cautelar De Urgência proposta pela Agravante, objetivando o Arresto de Grãos que é objeto de garantia contratual da Cédula de Produto Rural – CPR no C304206616, na qual os agravados se obrigaram ao adimplemento do valor de R$ 1.850.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)”; que “(...) Foi constituído o penhor cedular de primeiro grau em 20.000 sacas de sojas, o equivalente a 1.200kg de soja referente a safra de 2023 – 2024 (...)”; que “(...) em 20/02/2024 a Agravante tomou conhecimento de que o Agravado Daniel de Sousa Branquinho iniciou a colheita dos grãos que são objeto da garantia contratual (...)”; que “(...) realizando o devido acompanhamento de sua garantia e após verificar que os Agravados realizaram a colheita dos grãos, a Agravante constatou que os aludidos estão sendo entregues e depositados nos armazéns COOCAM – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE e CHS AGRONEGÓCIO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA”; que “(...) a Agravante imediatamente após tomar conhecimento acerca ocorrido, encaminhou notificação extrajudicial aos armazéns, que mesmo após notificação, se negam a prestar informações acerca dos grãos (...)”; que “(...) ante aos incontestes indícios de que os Agravados estão tentando fraudar os credores desviando a garantia e depositando em nome de terceiros, a Agravante ajuizou a Ação Cautelar Antecedente Com Pedido De Tutela Cautelar De Urgência para Arresto dos grãos”, todavia o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela da Agravante.

Defende a reforma da decisão, alegando que há riscos de desvio dos grãos depositados em armazém em nome de terceiro; que de acordo com o contrato, e em face da garantia constituída, os Agravados deveriam manter os grãos em sua posse na condição de depositário; no entanto descumprem a avença.

Sustenta que “(...) O descumprimento de cláusula contratual, que demonstrado pelas provas inequívocas em anexo, é suficiente para autorizar a tutela antecedente de arresto, ainda mais quando os Agravados e os armazéns se negam a prestar informações da garantia, isto porque, tal conduta demonstra a má-fé dos Agravados. Como se não bastasse, conforme Boletim de Ocorrência tem-se informações in loco de que os grãos estão sendo depositados nos armazéns em nome de Odair Alves Branquinho, que é pai do Agravado”.

Ressalta que “(...) tal manobra já é prática corriqueira dos Requeridos, porquanto em 2023 igualmente, houve o desvio dos grãos que garantem outra operação da Cooperativa, cuja denuncia foi, igualmente realizada em atos judiciais (processo 1000672-62.2023.8.11.0079)”.

Destaca que “(...) os grãos de soja se tratam de produtos de fácil comercialização e circulação, sendo imprescindível a medida acautelatória pretendida, a fim de impedir que os agravados desviem ou até mesmo comercializem tais bens, garantindo assim o resultado útil do processo”.

Requer o deferimento de pedido de efeito ativo - “(...) tutela liminar cautelar de arresto dos grãos de soja que são garantia devidamente registrada em favor da Agravante”, destacando que “(...) os bens objeto da garantia contratual são produtos perecíveis e de fácil comercialização e circulação, justificando assim o perigo da demora e risco ao resultado útil do processo, uma vez que os Agravados e os Armazéns onde estão depositados os grãos se recusam a prestar informações acerca da garantia”; que o “fumus boni iuris” está evidenciado, diante do arresto como garantia contratual, formalizada e registrada e da situação noticiada (armazenamento dos grãos em armazém de terceiro, infringindo o contrato). Já a grave lesão de difícil reparação seria evidente, diante da possibilidade de desvio dos grãos, com o risco de perda da garantia.

Pede, portanto, “(...) seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim de REFORMAR a decisão e deferir de forma liminar o ARRESTO dos grãos objeto de garantia contratual, por ser ato da mais lídima JUSTIÇA.

No mérito, pede o provimento do recurso, ratificando os termos da liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência - Arresto de Grãos no 1000175-14.2024.8.11.0079
, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO RAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, em desfavor de
DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO e DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO
,

que
indeferiu
o pedido de arresto de grãos.

Pois bem.

A meu viso, não há como desqualificar a decisão recorrida.

É que não visualizo a necessidade oportunizar às partes litigantes o contraditório e a ampla defesa, salientando-se que o arresto constitui medida extrema e excepcional.

E dentro desse contexto, não havendo, de plano, demonstração de tentativa de fraude a credores, ou desvio dos grãos objeto do contrato, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Assim, ao contrário do alegado pela Agravante, não considero que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto, ao menos em sede de cognição sumária pelo Juízo “a quo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa e que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, do CPC) (N.U 1007645-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

Desse modo, mantem-se a decisão de primeiro grau, cujo trecho transcrevo:

“(...) No caso dos autos, embora presente a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C30420661-6, emitida pelos requeridos em 04/04/2023 (id.142096622), não há documentos suficientes que revelem, de forma segura, o alegado desvio dos grãos e depósito em nome de terceiro, o que não autoriza a concessão da medida cautelar. Ressalto que boletim de ocorrência anexo ao ID 142096633, por si só, não tem o condão de evidenciar de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto porque, referida cédula possui data de vencimento no dia 10/05/2024, não existindo nos autos substrato probatório bastante, mesmo que em juízo de cognação sumária, no sentido de que a parte requerida esteja se desfazendo dos grãos objetos do penhor cedular.

A simples alegação do requerente de que “existem fortes indícios” de que a soja que garante o contrato vem sendo depositada em armazéns em nome de terceiro, na tentativa de “fraudar os credores”, e que referidos armazéns “se negam a prestar as informações solicitadas pela Credora”, não são suficientes para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre os bens da parte requerida.

Compulsando detidamente a Cédula de Produto Rural (C30420661-6), verifica-se que esta foi omissa quanto a especificação dos locais em que poderiam ser depositados os grãos, estabelecendo apenas que o requerido deveria manter o bem em sua posse na condição de depositário. Ainda, não consta cláusula prevendo que a antecipação da colheita ensejaria o vencimento antecipado da obrigação. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024